Tribunal: TJMT
Processo: 1044366-74.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044366-74.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JUSCILENE ANDREIA DE OLIVEIRA - CPF: 453.316.501-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. MATÉRIA NÃO FOI OBJETO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE TROCA DE TITULARIDADE E INTERRUPÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

A regularidade da cobrança das faturas não foi objeto da sentença, e, por isso, carece de interesse recursal.

A negativa da troca de titularidade e interrupção do fornecimento de energia gera o dano moral, pela falha na prestação do serviço.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1044366-74.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A.

APELADA: JUSCILENE ANDREIA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
de sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Reparação de Dano Moral c/c Pedido de Tutela de Urgência,

que julgou procedentes em parte os pedidos inicias,

para confirmar a liminar,
determinar que a apelante promova a

alteração da titularidade da Unidade Consumidora do imóvel situado Rua trinta e sete, casa 746, São João Del Rey, Bairro Coxipó da Ponte em Cuiabá/MT, cabendo à autora a responsabilidade de apresentar os documentos necessários à transferência. Condenar a apelante ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS à autora, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de mora incidem desde a citação, em obediência ao art. 405, do Código Civil/2002 e, a correção monetária desde o arbitramento, conforme Súmula nº 362 do STJ.

Por fim condenar ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

A apelante alega não ter praticado qualquer ato ilícito a ensejar a condenação por dano moral, e que apenas exerceu seu regular direito, nos termos do que determina a Resolução Normativa n. 414 da ANEEL.

Assevera que não há nos autos nenhum comprovante de que a apelada tenha solicitado a transferência da unidade consumidora, o que já basta para descaracterizar a obrigação de indenizar por dano moral.

Aduz que a apelada comprou o imóvel em 2013, por isso os débitos posteriores são de sua responsabilidade.

A apelada embora afirme que o imóvel ficou desocupado, anexa aos autos um documento no qual contem a informação de que alugou o referido imóvel em Julho de 2017 para Janio Junior, exatamente a pessoal que assinou o TOI na qualidade de inquilino.

Em 30/06/2017 foi realizada vistoria e foi detectada irregularidade no sistema de medição de energia da UC 6/251522-9, lavrado o TOI 646528, o qual deu origem a cobrança de recuperação de consumo dos meses , portanto legítima e regular a cobrança.

Defende a exigibilidade das faturas de consumo dos meses 06/2017, 12/2017 e 01/2018, por serem reflexo do consumo de energia e além disso, a apelada não fez prova em contrário.

Alega que a apelada não demonstrou o nexo causal entre a conduta da apelante e o alegado dano sofrido pela apelada, por isso deve ser afastada a reparação por dano moral.

Caso não seja esse o entendimento, que o valor do dano moral seja reduzido, pois foi fixado sem observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso. (id. 166222526)

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração da reparação do dano moral e honorários advocatícios. (id. 166222530)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A apelada,
JUSCILENE ANREIA DE OLIVERIA
,
ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito /c/ Reparação por Dano Moral c/c

Tutela de Urgência, em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
para obter
a declaração de inexigibilidade das cobranças efetuadas pela ré nos valores de R$ 77,14 reais, R$ 3.943,19, R$ 765,42, R$ 97,22 e R$ 131,39, referente ao período de junho/2017 a janeiro/2018, bem como o restabelecimento no fornecimento do serviço e a alteração da titularidade da unidade consumidora para seu nome, e ainda a reparação do dano moral.

Após o regular tramite processual, foi proferida a sentença, na qual a Juíza deferiu parcialmente os pedidos iniciais, apenas para
“determinar que à ré

promova a alteração da titularidade da Unidade Consumidora do imóvel situado Rua trinta e sete, casa 746, São João Del Rey, Bairro Coxipo da Ponte em Cuiabá/MT, cabendo à autora a responsabilidade de apresentar os documentos necessários à transferência. CONDENO a ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS à autora, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).”

A apelante, em suas extensas razões recursais, defende basicamente a regularidade das cobranças, porém neste ponto carece de interesse recursal, uma vez que a Juíza não acolheu o pedido inicial de declaração de inexistência de débito.

Eis o trecho da sentença:

Consta dos autos que a autora adquiriu o imóvel localizado na Rua trinta e sete, casa 746, São João Del Rey, Bairro Coxipo da Ponte em Cuiabá/MT, o qual permaneceu inabitado pelo período de 2013 a 2017. Contudo, foram emitidas faturas de cobrança para a Unidade Consumidora instalada no imóvel.

A ré, por sua vez, afirma que as cobranças foram emitidas com regularidade e são devidas, sendo que uma vez que o imóvel foi adquirido pela autora no ano de 2013, esta deve ser responsabilizada pelos débitos. Discorre que não houve solicitação de transferência de titularidade. Inicialmente, cumpre esclarecer que a natureza do débito de energia elétrica é pessoal e não propter rem. Nesse sentido a jurisprudência:

(...)

Conforme demonstram as faturas colacionadas sob ID 17156422, os débitos em discussão estão em nome do terceiro Mateus Fernandes de Almeida.

Considerando referida situação, verifico a impossibilidade de acolhimento do pleito inicial no que tange a declaração de inexigibilidade dos débitos em discussão. De modo contrário, estaria se admitindo à autora que pleiteasse direito alheio em nome próprio o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio (artigo 18 do CPC/2015).”

Sendo assim, neste ponto o recurso não deve ser conhecido, por carência de interesse recursal, uma vez que as faturas não foram declaradas inexistentes, tendo em vista que estão em nome de terceiro é vedado pleitear em nome próprio o direito de outro.

A apelante não se insurge contra esta ponto na sentença, fica adstrita à defesa da regularidade das faturas, porém o pedido inicial não foi deferido, ou seja, as faturas se mantém hígidas, cabendo apelante cobrar a quem de direito.

Quanto ao argumento de que a apelada não teria solicitado a mudança de titularidade, e por isso indevida qualquer reparação de dano, não prospera.

Isto porque a apelada instruiu a petição inicial com o procedimento instaurado no Procon, onde constam vários pedidos, dentre eles, “mudança de titularidade” (Id. 166233771-Pág. 2), todavia a apelante nem sequer trouxe aos autos a defesa apresentada na esfera administrativa e também não adotou as medida necessárias para fazer a troca da titularidade.

Eis o trecho da sentença:

“(...)

Prospera, no entanto, o pedido autoral relativo à troca de titularidade da Unidade Consumidora do referido imóvel, eis que esta não pode estar condicionada à quitação de débito de responsabilidade de terceiros, conforme farto entendimento jurisprudencial:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELIGAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DO DÉBITO DE PRETÉRITO EM NOME DE TERCEIRO. ILEGALIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA COMPRA DE ÁGUA. RECURSOS CONHECIDO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que a obrigação pelo pagamento de contas de consumo de água possui natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza protem rem (AREsp 1557116/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019). 2. Restou comprovado nos autos que os débitos objurgados se referem a uma dívida deixada por terceiro (Sr. Meri Rodrigues Alves), antigo usuário da UC em questão. Com efeito, o reclamante juntou print da conversa realizada no aplicativo de conversa, não impugnado devidamente pela Concessionária, em que há a exigência de quitação do débito para religação da unidade consumidora. 3. Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da exigência de quitação de débitos de terceiro para religar a unidade consumidora. 4. A negativa de troca de titularidade e religação dos serviços de água e esgoto por débitos pretéritos configura dano moral in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do prejuízo para surgir a obrigação de indenizar. 5. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC. 6. Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais. 7. Quantum indenizatório majorado para R$5.000,00 (cinco mil reais). 7. Danos materiais devidos a partir do momento em que o reclamante teve a negativa da concessionária reclamada. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1022351-66.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)

(...)

Conforme restou comprovado nos autos, a autora requereu a troca de titularidade da Unidade Consumidora (ID 17156425). A ré, no entanto, não comprovou ter atendido a solicitação da autora, ônus que lhe incumbia (art. 373, CPC).”

Em relação ao dano moral, apesar de alegar não ter praticado qualquer ato ilícito, o fato é que a apelada teve negada a troca de titularidade e a interrupção do fornecimento de energia, bem essencial, em sua unidade consumidora, que foi restabelecido em decorrência de decisão judicial proferida nestes autos, configurando portanto, a falha na prestação do serviço da apelante, surgindo assim o dever de indenizar.

O valor da compensação de dano moral deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Na sentença foi fixado o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo este. um dos pontos de irresignação recursal, em que a apelante requer a redução e a apelada em contrarrazões pugna pela majoração.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação à vítima, e que o valor seja suficiente para brotar o desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).

No caso, o valor pretendido pela apelante é de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) a R$ 1.000,00 (mil reais), não é consentâneo com os elementos dos autos, haja vista que trata-se de uma relação de consumo com a negativa de troca de titularidade e interrupção de energia, e além disso não está em consonância com os parâmetros adotado em caso semelhantes, motivo mantenho o valor fixado na sentença.

Deixou de apreciar o pedido de majoração do dano moral formulado pela apelada, tendo em vista que não houve interposição de recurso de apelação.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023